Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749792-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada. 2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se “forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar” (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC. 4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus. 5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 480, 870 e 873, inciso I, do CPC, sustentando que, nos casos em que há fundada dúvida sobre o valor do bem penhorado e grande discrepância entre laudos de avaliação de um mesmo bem, impõe-se a realização de uma nova avaliação. Acrescenta que o laudo feito há quase três anos (novembro de 2021) não pode servir como parâmetro final para o preço do bem a ser leiloado, sob pena de se gerar prejuízos ao executado em virtude de alienação por valor abaixo do valor real do bem, além da obtenção de indevida vantagem pelo credor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 480, 870 e 873, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Na hipótese, os valores constantes no parecer apresentado pelo executado/agravante para justificar seu pedido de nova avaliação devem ser sopesados com as informações acima mencionadas, certificadas por Oficial de Justiça. Além disso, a prova de terem sido realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização, utilização de acabamento em padrão superior), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, teria sido facilmente produzida pelo agravante, que não a apresentou em tempo e modo, limitando-se a juntar “Laudo técnico no 10879/2023”, que, embora elaborado “conforme NBR 14653:2 da ABNT” (ID 162161142), não é suficiente a afastar a conclusão certificada no laudo elaborado pela Oficiala de Justiça. Há de se destacar ainda a dificuldade encontrada pela servidora de adentrar no imóvel e que imposta por funcionário que alegou desconhecer o agravante GEOVANI, proprietário do imóvel juntamente com sua esposa ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES, e sua filha VANESSA MOREIRA MEIRELES (usufrutuária), embora declarem ser aquele o endereço de domicílio, como se observa do próprio recurso ora apresentado (ID 53672140). Nessa circunstância, é válida a avaliação indireta de imóvel, baseada em anúncios de bens semelhantes e nas características do bem, uma vez que foi obstado o cumprimento do mandado de avaliação por oficial de justiça pelo preposto da parte executada (considerando que os executados declaram residir no local). (...) Importante frisar que o Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e o parecer juntado pelo agravante não se presta, como se viu, a infirmar as conclusões da Oficial de Justiça. Assim é que, não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, inexistente prova da alegada majoração do valor do bem e nem fundada dúvida, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial” (ID 57975864). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030